Tribunal: STF
Processo: HC 171732
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Processo penal eleitoral. Apresentação de petição de interposição da apelação sem as razões. Impossibilidade. Previsão do art. 362 do Código Eleitoral. 3. Adoção do rito do CPP pelo Juízo de primeiro grau. Irrelevância. Razões apresentadas. Intempestividade. 4. Alegação de falha técnica defensiva. Impossibilidade, no caso concreto, de afastar-se a preclusão e a intempestividade. 5. Agravo improvido.